Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721500-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: LUMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n. 0732564-50.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LUMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156735011 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida em favor do agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados na contestação demonstraram a insubsistência da tese de hipossuficiência financeira sustentada na inicial da ação. Na mesma oportunidade, foi indeferida a inversão do ônus da prova e o pedido de produção de prova testemunhal deduzido pelo agravante. Nas razões recursais (ID 47352395) o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Salienta que ajustou, de forma verbal, um contrato de prestação de serviços de representação comercial, de modo que faz jus à indenização decorrente da rescisão contratual. O agravante alega que a prova oral requerida é indispensável à solução do litígio, uma vez que a agravada sustenta não haver sido celebrado negócio jurídico verbal entre as partes. Por fim, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como para sobrestar a tramitação do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja assegurado o benefício da justiça gratuita, bem como para que seja determinada a inversão do ônus da prova e deferida a produção da prova testemunhal vindicada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. De início, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos por ocasião do oferecimento da contestação seriam suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, porquanto demonstrariam que o agravante é proprietário de 2 (dois) veículos automotores, cujo valor total gira em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e obter um adiantamento de salário quinzenal no importe de R$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais), além do recebimento da importância de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais). O agravante afirma que, no entanto, não ostenta elevado poder aquisitivo e destaca que os veículos de modelo popular indicados pelo agravado se encontram financiados e gravados com alienação fiduciária. Pondera que um dos veículos pertence à sua esposa, embora o financiamento tenha sido contraído em seu nome. Ressalta que os bens não são de alto valor e que possui dívidas em relação aos referidos veículos. Extrai-se, da petição inicial, que o autor afirmou que seus gastos mensais com combustível, manutenção dos veículos e seguro alcançavam a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de ter firmado contrato de financiamento de veículo, cujas parcelas superam o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme pode ser observado no ID 135160886 do processo originário, apesar da baixa qualidade da cópia apresentada. O agravante afirma que sua remuneração mensal média seria de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), decorrente de comissão de vendas. No entanto, os comprovantes de pagamentos quinzenais, emitidos no mês de setembro de 2021, respectivamente em 01/09/2021 e 16/09/2021 (ID 135160883), revelam a percepção de valores no patamar de R$ 3.092,78 (três mil noventa e dois reais e setenta e oito centavos) e de R$ 5.168,12 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos). Ademais, em 21/11/2021, foi paga ao agravante a quantia de R$ 4.500,74 (quatro mil e quinhentos reais e setenta e quatro centavos), relativa às comissões de vendas da quinzena antecedente. Dessa forma, os elementos de prova juntados aos autos se mostram aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, porquanto indicam o recebimento mensal de comissões por vendas em montante variável, que superaria o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2.A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3.Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4.Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, no cotejo da situação fática e do acervo probatório constante dos autos, observa-se que o agravante aufere rendimentos em montante que lhe assegura condições financeiras aptas a viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu sustento ou da sua família, sobretudo quando levado em consideração os valores módicos indicados na Tabela de Custas deste egrégio Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 18:35:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora